Tribunal: TJBA
Processo: 8000371-55.2022.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000371-55.2022.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PRIMAVERA DO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS PEREIRA ARAUJO, CLOVIS ALBERTO VOLPE FILHO

APELADO: WANDERLEY ALVES DE AGUIAR

Advogado(s)
:
FABIO SILVEIRA LEDO

MM 13

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE CORRETOR AUTÔNOMO E PREVALÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL ESCRITA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. OMISSÕES INEXISTENTES.
ACÓRDÃO RATIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a rescisão contratual com restituição integral de valores e danos morais. A embargante sustenta omissão quanto: (i) à tese de que a falha informacional foi ato exclusivo de corretor autônomo; (ii) à cláusula de prevalência do contrato escrito sobre informações verbais; e (iii) à ausência de prova de abalo moral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não considerar o corretor autônomo como terceiro excludente de responsabilidade; (ii) verificar se houve omissão sobre a prevalência das condições contratuais escritas; e (iii) analisar se a fundamentação sobre danos morais foi insuficiente.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão sobre a responsabilidade do corretor: o julgado aplicou a Teoria do Risco do Empreendimento e a solidariedade da cadeia de consumo (arts. 7º e 25, §1º/CDC), tornando irrelevante a distinção entre preposto formal e corretor autônomo.

4. Inexistência de omissão sobre as cláusulas escritas: o acórdão reconheceu vício de consentimento na origem do negócio, o que invalida cláusulas de adesão que tentem anular promessas feitas na fase pré-contratual (princípio da vinculação da oferta, art. 30 do CDC).

5. Inexistência de omissão quanto aos danos morais: a condenação foi mantida com base na frustração da expectativa do consumidor e na gravidade da conduta, sendo a via dos aclaratórios inadequada para o reexame do mérito ou da justiça da decisão.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de apelação n. 8000371-55.2022.8.05.0060, em que figuram como embargante PRIMAVERA DO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E. LTDA. e como apelado WANDERLEY ALVES DE AGUIAR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora